Tribunal: TJDFT
Processo: 0722083-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO MOTIVADO PELO ADVENTO DA PANDEMIA (COVID-19). ACORDO DE RESCISÃO COM PAGAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA E REEMBOLSO DO VALOR PAGO. LEI N. 14.046/2020. INAPLICABILIDADE NO CASO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que condenou a ré na obrigação de devolver à autora o montante pago pelo cruzeiro marítimo, após abatimento da multa rescisória de R$162,87, a ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, vedadas cobranças de parcelas vincendas no cartão de crédito indicado, sob pena de devolução em dobro de valores debitados indevidamente, mediante efetiva comprovação.
2. Sustenta a recorrente, em síntese, necessidade de revisão do contrato, sob a égide do Decreto Legislativo no 6/2020 (Medida Provisória 948/2020 e Lei 14.046/2020). Aduz que a pandemia (Covid 19) caracteriza-se como caso fortuito e força maior. Pugna pela reforma da sentença para que o feito seja extinto por perda de objeto, em razão da emissão da carta de crédito em nome da recorrida para utilização em viagem futura, nos termos da Lei no 14.046/2020.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Restou incontroverso nos autos que: (i) em 12/01/2020, as partes firmaram contrato para prestação de serviço de cruzeiro marítimo, a ser realizado entre 22/06 a 29/06/2020 (ID 21699314, pág. 3); (ii) em 11/03/2020, a OMS decretou a pandemia do novo coronavírus, razão pela qual, em 13/03/202, a consumidora comunicou o interesse na rescisão do contrato (ID 21699314, pág. 10); (iii) em comum acordo, o contrato foi rescindido, em 23/03/2020, mediante o pagamento da multa rescisória, a suspensão das cobranças nas faturas do cartão de crédito da parte autora e o reembolso do saldo remanescente, no prazo de 40 a 60 dias (ID 21699314, págs. 8 a 10); (iv) a empresa descumpriu o acordo e não suspendeu as cobranças das parcelas vincendas (ID 21699314, pág. 12 e 14 a 20), bem como não promoveu o reembolso do valor pago pela consumidora, conforme os termos do acordo de rescisão do contrato; (iv) em 02/06/2020, a ré ofertou o reembolso do saldo remanescente, apenas após 12 meses do fim da calamidade pública; e (v) alternativamente, ofertou a disponibilização de crédito (ID 21699314, pág. 13), que não foi aceito pela consumidora.
5. Não há como acolher a pretensão da ré/recorrente de aplicação ao caso concreto dos efeitos da Lei no 14.046/2020. Isso porque, mesmo após a publicação do Decreto Legislativo no 6 (em 20/03/2020) que reconheceu o estado de calamidade pública, a ré/recorrente, em 23/03/2020, fez um acordo com a consumidora de rescisão do contrato mediante o pagamento da multa rescisória, a suspensão das cobranças nas faturas do cartão de crédito da parte autora e o reembolso do saldo remanescente, no prazo de 40 a 60 dias.
6. Não pode a ré/recorrente, após receber o valor total do contrato, invocar a aplicação do disposto na MP no 948/2020 (convertida em Lei no 14.046/2020) a fim de justificar o descumprimento dos termos do acordo de rescisão e promover o reembolso após 12 meses do fim da calamidade pública.
7. Com efeito, a Lei no 14.046/2020 versa acerca dos contratos a serem rescindidos ou adiados e não daqueles já rescindidos, em comum acordo, como no caso em comento.
8. Além disso, aplicar os efeitos da Lei no 14.046/2020, como pretende a ré/recorrente, seria reconhecer a existência de um permissivo legal ao descumprimento do acordo livremente entabulado entre as partes.
9. Diante do exposto, irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.